Tribunal: TJSP
Processo: 1000867-64.2016.8.26.0341
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO. Duplicatas mercantis. Existência de relação jurídica entre as partes, bem como de prova hábil da aquisição e entrega dos produtos no endereço do autor. Irrelevância de os canhotos das notas fiscais estarem assinadas por simples empregado. Presunção de que tinha poderes para esse recebimento. Aplicação no caso da teoria da aparência. Ação declaratória de inexigibilidade e

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO. Duplicatas mercantis. Existência de relação jurídica entre as partes, bem como de prova hábil da aquisição e entrega dos produtos no endereço do autor. Irrelevância de os canhotos das notas fiscais estarem assinadas por simples empregado. Presunção de que tinha poderes para esse recebimento. Aplicação no caso da teoria da aparência. Ação declaratória de inexigibilidade e reconvenção parcialmente procedentes. Recurso do autor não provido. Recurso da ré provido para julgar totalmente improcedente a ação e procedente a reconvenção.
Em razão do princípio da boa-fé de terceiro e da teoria da aparência, é possível considerar válidos atos praticados em nome de outrem por pessoa que, por meio de atos e comportamentos concludentes, permitam aos terceiros confiar, acreditar, na relação jurídica que se vislumbra. Nessas situações, apesar da inexistência de um contrato de mandato, a situação apresenta-se de forma aparente, ensejando a caracterização da representação.